Tribunal: TJMT
Processo: 0041603-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041603-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.839.893/0001-75 (APELANTE), DOLANNES HENRIQUE DA SILVA - CPF: 698.907.491-49 (APELANTE), NIVALDO ROBERTO DA SILVA - CPF: 209.402.971-91 (APELANTE), CUSTODIA ROBERTO DA SILVA - CPF: 551.868.151-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041603-88.2016.8.11.0041

APELANTE: SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DOLANNES HENRIQUE DA SILVA, NIVALDO ROBERTO DA SILVA, CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS E MULTA – INADMISSIBILIDADE – REVISÃO CONTRATUAL PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO ANO, BEM COMO DA MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, embora o embargado/apelado tenha incluído apenas a comissão de permanência nos cálculos que embasam a ação de execução, não se pode olvidar que o indigitado contrato prevê expressamente, a cumulação da comissão de permanência com juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%, de modo que resta evidenciado o interesse processual dos embargantes/apelantes no tocante à matéria, pois, enquanto não declarada a abusividade, resta permitida a cobrança de tais encargos pela instituição financeira, ainda que em outro momento.

2. Nesse contexto, merece acolhida a súplica recursal apenas para declarar ilegal a incidência da taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, bem como da multa de 2% (dois por cento).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041603-88.2016.8.11.0041

APELANTE: SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DOLANNES HENRIQUE DA SILVA, NIVALDO ROBERTO DA SILVA, CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Shalon Comércio de Veículos Ltda. – ME, Dolannes Henrique da Silva, Nivaldo Roberto da Silva
e
Custodia Roberto da Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução no. 0041603-88.2016.8.11.0041, opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
e
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
.

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 32417452).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela impossibilidade de coexistirem a comissão de permanência e os juros remuneratórios e multa de mora quando o primeiro excede a soma dos segundos.

Sustenta que, ante a omissão contratual frente aos percentuais da comissão de permanência a ser aplicada, requer seja aplicado tão somente a comissão de permanência ou que esta seja afastada, para que possa incidir somente a correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora e multa de 2% (ID’s 32417457/32417458).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID’s 32417461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041603-88.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)
VOTO PRELIMINAR (DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

Eminentes Pares:

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade.

Contudo, oficiado o Juízo de origem (ID 32739960), este certificou a tempestividade do recurso de apelação, uma vez que a Defensoria Pública foi intimada da sentença em 17/10/2019, sendo o apelo protocolado em 07/11/2019, portanto dentro do prazo legal (ID 32880986).

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, embora o embargado/apelado tenha incluído apenas a comissão de permanência nos cálculos que embasam a ação de execução (ID 33548479 – Pág. 1), não se pode olvidar que o indigitado contrato prevê expressamente, a cumulação da comissão de permanência com juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%(ID 33548478 - Pág. 3), de modo que resta evidenciado o interesse processual dos embargantes/apelantes no tocante à matéria, pois, enquanto não declarada a abusividade, resta permitida a cobrança de tais encargos pela instituição financeira, ainda que em outro momento.

Pois bem.

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.

No presente caso, como dito, a título de encargos decorrentes da mora, houve cumulação da comissão de permanência com juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%, conforme se infere da cláusula que trata do “Inadimplemento” (ID 33548478 - Pág. 3).

Desse modo, deve prevalecer a comissão de permanência, visto que expressamente contratada, excluindo-se os demais encargos.

Nesse Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 5, 7-STJ E 282-STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 472-STF. NÃO PROVIMENTO. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). Não examinada a questão nesses termos pelo Tribunal a quo, incidem os enunciados n. 5, 7, da Súmula desta Corte, e 282, do STF. 2. Enunciado n. 472, da Súmula: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 391422 GO 2013/0297393-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2014).

BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 30 DO STJ. 1 - Firmou-se o entendimento de que ela pode ser deferida de acordo com a Súmula n. 294 deste Tribunal, desde que sem cumulação com juros remuneratórios e moratórios, multa e correção monetária. Precedentes. 2 - Havendo cumulação, os demais encargos devem ser afastados para que se mantenha apenas a cobrança da comissão de permanência. 3 - A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Súmula 30 do STJ. 4- Precedentes específicos. 5 - Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1003201 RS 2007/0260136-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2010).

Como se vê, ainda que o sentenciante tenha declarado ser devido somente a incidência da comissão de permanência, a súplica recursal merece acolhida parcial apenas para declarar ilegal a incidência da taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, bem como da multa de 2% (dois por cento).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar a ilegalidade da incidência da taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, bem como da multa de 2% (dois por cento), prevalecendo apenas a cobrança da comissão de permanência.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020